Tribunal: TJBA
Processo: 8013152-95.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013152-95.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGNO SANTANA PITA

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. ASTREINTE. PREVISÃO. MEDIDA COERCITIVA. FINALIDADE. ATENDIMENTO. MEIOS DIVERSOS. MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE.

I – A
astreinte
é medida de coerção indireta que somente tem a razão de existir quando lastreada em um fim específico.

II – Na hipótese, embora seja reprovável a continuidade dos descontos das parcelas de empréstimo em valor integral da conta do consumidor, houve a continuidade do contrato e o afastamento dos efeitos da mora de modo diverso do pretendido pelo autor, é verdade, porém é excessivo imputar multa cominatória quando o fim por aquela alcançado exsurge por outra via.

III – Ademais, o entendimento judicial da Corte da Cidadania é o de pagamento do valor contratado, razão pela qual o excesso na manutenção da astreinte se robustece.

IV – Inexistente equívoco na decisão agravada, inclusive porque os dados do consumidor não mais constam dos bancos de dados, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
do Agravo de Instrumento
nº

8013152-95.2022.8.05.0000,
de
Salvador
, em que figura como
Agravante
MAGNO SANTANA PITA e como
Agravado
ITAU UNIBANCO S.A.,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA